Tribunal: STF
Processo: ARE 1483475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTO PREÇO. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. ACOLHIMENTO DO LAUDO DO VISTOR OFICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES CUMULADOS COM JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDA. APELAÇÃO DO INCRA PROVIDA, EM PARTE.



    1. Apelações interpostas pelo INCRA e pelo Expropriado em face da sentença que julgou procedente, em parte, a Ação de Desapropriação relativamente ao imóvel rural denominado "Fazenda São Miguel", situado no Município de Pirambu/SE, fixando o valor da indenização em R$ 1.153,918,71 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, novecentos e dezoito reais e setenta e um centavos), sendo o valor do hectare a quantia de R$ 2.874,37 (dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), tendo sido determinado o registro da área em tela em nome do Expropriante junto ao Cartório de Registro de Imóvel competente. Condenou-se o INCRA a pagar, ainda: a) juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado; b) juros compensatórios de 12% ao ano, a partir da imissão na posse do imóvel, nos moldes das Súmulas 164 e 618 do Supremo Tribunal Federal; e c) ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor da oferta e o preço final da indenização.



    2. Em suas razões recursais, o INCRA alega que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial produzido em Juízo, tendo se limitado a invocar a superioridade da avaliação do Vistor Oficial sobre o laudo administrativo, sem, no entanto, analisar as impugnações apresentadas pela Autarquia às conclusões do laudo e esclarecimentos adicionais confeccionados pelo Perito Judicial. Assevera que o laudo pericial fixou o valor do imóvel à época da perícia judicial (dezembro/2017), e não do momento da desapropriação, em desacordo com os art. 12, da Lei nº 8.629/93 e 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41, existindo uma disparidade entre o valor apresentado pelo Vistor Oficial e o INCRA. Diz que o valor da indenização deve refletir o preço de mercado do imóvel ao tempo da avaliação administrativa, não podendo ser influenciado pela valorização ou desvalorização do imóvel desapropriado no curso da ação, sob pena de serem violados os princípios da justa indenização e da segurança jurídica. Afirma a existência de diversas inconsistências e equívocos metodológicos no Laudo Pericial Judicial que influenciaram na avaliação, como as relacionadas às pesquisas realizadas, que demonstraram não ser confiáveis, comprometendo o resultado da avaliação, sendo necessária a realização de novas pesquisas para conclusão do assunto. Aduz a impossibilidade de pagamento: a) de juros compensatórios em razão da ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela parte expropriada, e caso mantida a incidência de juros compensatórios, que então seja revisto o percentual fixado, a fim de que reste determinada a fixação no limite legal de 6% ao ano, bem como que sua incidência só se dê tão somente até o trânsito em julgado; e b) de juros de mora a partir do trânsito em julgado. Assegura que deve ser atualizado o valor da oferta inicial a partir do laudo administrativo até a data do Laudo Judicial, para fins de confronto com o valor da indenização fixada em sentença e a eventual fixação dos juros compensatórios e ônus da sucumbência. Assevera a necessidade de se reduzir os honorários sucumbenciais para 0,5% (meio por cento) sobre a diferença entre o valor inicial e a indenização fixada na sentença, consoante o permissivo do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, bem assim que a parte Ré seja também condenada em honorários advocatícios, eis que foi sucumbente em quantia bem mais significativa que o próprio INCRA.



    3. A parte Expropriada requer a reforma da sentença, alegando que não foram analisados os danos sofridos pelo proprietário do imóvel, todos os danos emergentes e lucros cessantes sofridos com a desapropriação, no qual não pode utilizar o bem amplamente. Aduz que parte da Fazenda em tela foi invadida por mais de 51 famílias, o que diminuiu o espaço para que fosse realizada a função social da propriedade, fato este que não foi levado em conta pelo INCRA no processo administrativo de desapropriação. Pede que sejam incluídos na indenização expropriatória, os valores relativos aos lucros cessantes e aos danos emergentes.



    4. Nada impede que o julgador tome por base, na fixação da justa indenização, o laudo elaborado pelo Perito Judicial, em detrimento do laudo elaborado pelo Expropriante, sendo livre para formar o seu convencimento por meio das provas constantes dos autos.



    5. O art. 12, § 2º, da LC 76/1993, expressamente prevê que o valor da indenização do imóvel corresponderá ao montante apurado na data da perícia, e não ao preço de mercado do imóvel no momento da desapropriação.



    6. Os valores encontrados pelo Vistor Oficial, efetivamente, refletem melhor o preço de mercado da terra nua, porquanto utilizou o Método Comparativo de Dados de Mercado, que é o método comumente usado nas perícias dos processos expropriatórios, de absoluta idoneidade, referendado inclusive pela Associação Brasileira das Normas Técnicas - ABNT (NBR 14.653-3) e pelo Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia - IBAPE, e com base em pesquisa de mercado de imóveis próximos ao imóvel e no Município de Japaratuba/SE, e em anúncios na internet.



    7. O laudo pericial apresentado mostrou-se bem fundamentado. O Perito informou de maneira bastante clara como chegou ao valor da terra nua. Há de se destacar que o Laudo Judicial foi elaborado de acordo com as regras que regulam a realização das perícias judiciais, além do mais foi respeitada a indispensável equidistância em relação aos interesses em confronto.



    8. O percentual dos juros moratórios foi corretamente fixado na sentença, em 6% (seis por cento) ao ano; no entanto, os fixou a partir do trânsito em julgado. Os aludidos juros devem ser contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, introduzido pela Medida Provisória nº 1.997-34, de 13-1-2000, a contar da imissão de posse.



    9. Quanto aos juros compensatórios, o Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária ocorrida em 17/05/2018, concluiu o julgamento da ADI 2332/DF e alterou a decisão liminar que havia tomado em 2001, posicionando-se no sentido de que é constitucional o percentual de 6% (seis por cento), previsto no art. 15-A do DL 3.365/41. Assim, os juros compensatórios são de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração dos proprietários pela imissão provisória do Ente Público na posse de seu bem.



    10. Os juros compensatórios são devidos, ainda que o imóvel seja improdutivo, e têm por finalidade compensar o que o Expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada da área do imóvel e visam, enfim, a recompor o patrimônio perdido, não tendo qualquer relação com lucros cessantes ou com a reparação de perdas e danos comuns, ou seja, não dependem da existência de danos.



    11. Os juros compensatórios nas ações de desapropriação para reforma agrária, a contar da edição da Lei nº 13.465/2017, devem ser fixados no mesmo percentual dos títulos da dívida agrária depositados como oferta. Precedentes: (STJ - EDcl no REsp 1.289.644/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, j. 8/5/2018, DJe 14/5/2018; e TRF5 - Processo 0011587-23.2010.4.05.830001, EDAC - Embargos de Declaração na Apelação Cível - 594703/01, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Segunda Turma, Julg. 03/09/2019, Pub. DJe 19/09/2019).



    12. Os juros compensatórios e os moratórios devem incidir somente sobre o montante que deixou de ser pago no momento da imissão provisória na posse, ou seja, devem ter por base de cálculo a diferença eventualmente apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo - percentual máximo passível de levantamento, a teor do disposto no art. 33, § 2º, do Decreto-lei nº 3.365/41 - e o valor da indenização fixado na sentença, pois é essa a quantia que fica efetivamente indisponível para o Expropriado.



    13. Os juros compensatórios e os moratórios incidem em períodos diversos. Os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de Precatório original, enquanto os juros moratórios somente incidirão se o Precatório expedido não for pago no prazo constitucional. (STJ - REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 24/02/2010, DJe 08/03/2010).



    14. O valor ofertado na avaliação administrativa do INCRA deve ser atualizado monetariamente até a data da perícia judicial, observando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    15. Impossibilidade de se cumularem juros compensatórios com lucros cessantes e danos emergentes, sob pena de se aplicarem dois fatores de mesma natureza, incorrendo no que se chama de bis in idem, pois os juros compensatórios têm o mesmo objetivo/função dos lucros cessantes e dos danos emergentes. (TRF5 - Processo 200205000041955, AC - Apelação Cível - 280797, Rel. Desembargador Federal José Maria Lucena, Primeira Turma, Julg. 05/05/2005, Pub. DJ 20/05/2005).



    6. Manutenção dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) da diferença entre a indenização definida na sentença e a oferta inicial, como determinado na sentença, porquanto em conformidade com a Súmula 617/STF.



    17. Apelação do Particular improvida. Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, em razão da ausência de honorários sucumbenciais. Apelação do INCRA provida, em parte (itens 8, 9 e 14).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV; e 184, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente